Tribunal: CARF
Processo: 10830.726855/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726855/2012-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
P.T.M. AGRICOLA E PARTICIPACOES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes Ayres,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por P.T.M. AGRICOLA E
PARTICIPACOES LTDA - ME contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para
manter a glosa da área em descanso e do VTN declarado em DITR.
Em sede de impugnação (f. 130/138) afirma que i) aplicável a tabela de VTN do
Instituto de Economia Agrícola – IEA relativa ao mês de novembro de 2009; ii) indevida a
redução do grau de utilização declarado de 100% para 66,8%; iii) certas áreas foram
equivocadamente declaradas como se de descanso fossem; e, iv) deveria ser levado em
consideração o laudo apresentado e as imagens do imóvel obtidas via satélite.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726855/2012-97
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

Ao apreciar as razões declinadas, restou a decisão recorrida assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
Área em Descanso Incabível restabelecer a área em descanso
quando não apresentado nos autos Laudo Técnico elaborado por
profissional legalmente habilitado com a recomendação expressa
para aquela área específica seja mantida em descanso ou submetida
a processo de recuperação.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é
passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação
para tal, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. (f. 230)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 04/09/2013, recurso
voluntário (f. 243/252), replicando as mesmas teses declinadas em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
A da Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação
e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações
sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e
os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Ocorre que, para que seja o VTN arbitrado válido, há de se
observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da Lei no 8.629/93:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.962 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726855/2012-97

IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.
Compulsados os autos, noto não ter sido acostado aos autos a tela do SIPT, razão
pela qual voto por converter o julgamento em diligência, para fins de que a unidade de origem
junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN,
ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
Após, devolvam-se os autos a este eg. Conselho para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital